Tribunal: TJMT
Processo: 0009602-55.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009602-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - CPF: 337.302.101-49 (APELANTE), LUAN LOUREIRO BRUSCHI - CPF: 031.272.101-32 (ADVOGADO), SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - CPF: 337.302.101-49 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), TELMA REGINA DE MAGALHAES AMORIM - CPF: 568.365.541-20 (APELADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 485 E INCISOS DO CPC – ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO DE RITO ESPECIAL - CAUSAS DE EXTINÇÃO MATERIALIZADAS NO ARTIGO 924 DO CPC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA O PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 4o DA LEI DE NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - EQUÍVOCO DO JULGADOR – PROCEDIMENTO DITADO PELO ARTIGO 921 DO CPC – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARIGO 10 DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE PISO PARA DAR SEGUIMENTO DE ACORDO COM O PREVISTO A ESPÉCIE – ARTIGO 921, INCISOS E §§ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA, RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS PRESCRITAS A ESPÉCIE PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

(1) – Já virou praxe jurídica processual a extinção de processo de execução sem julgamento do mérito. No caso, feito extinto por falta de localização de bens. Trata-se de um inescondível equívoco procedimental que merece ser consertado, aliás, feito até por magistrados experientes e até admitidos por determinados Tribunais em isolados julgamentos.

(2) – Isto porque, execução por titulo extrajudicial não tem mérito, este típico e tão somente de processo de conhecimento. O mérito é o próprio título hábil ao exercício do processo de execução, se não o tem, não pode exercer a cobrança via executiva, se o tem juridicamente é possível.

(3) – Inviável, no caso, a aplicação, por analogia, o processo de conhecimento como autoriza o parágrafo único do artigo 771 do CPC. A aplicação da analogia em direito tão somente quando residir ausência de normas específicas, a rigor do § 4o, da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC), o que não é o caso em face de legislação própria.

(4) - Neste aspecto, residindo situação jurídica clara que o processo de execução somente pode ser extinto, quando a petição inicial é indeferida; quando a obrigação for satisfeita; quando o executado obtiver por qualquer meio a extinção da dívida; quando o exequente renunciar ao seu crédito; quando ocorrer a prescrição, não reside como aplicar, por analogia o CPC e, neste contexto, registrar ausência de mérito, situação totalmente estranha ao processo de execução.

(5) – Se da intimação a tomar providência nos autos à parte exequente, em passando em albis o prazo, deve o magistrado proceder segundo os caminhos estabelecidos pelo artigo 921, incisos e §§ do Código de Processo Civil, suspender o processo por um ano prazo em que não corre a prescrição (§ 1o) e somente decorrido este prazo é que começará o prazo prescricional (§ 2a), além de procedimentos outros.

(6) - Anula-se a sentença que, de forma equivocada, extingue o processo de execução ao arremedo de inexistência de bens a serem penhorados, ao argumento de não mais residir mérito, para que sejam cumpridas as formalidades prescritas textualmente à espécie vertente.

(7)-
Sentença anulada para que cumpra o figurino jurídico prescrito a espécie, nos termos da fundamentação constante do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0009602-55.2013.8.11.0041 interposto por SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLVEIRA contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” onde litigou SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLVEIRA em desfavor de TELMA REGINA DE MAGALHÃES AMORIM, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 113031222, assim exarou:

“...embora tenha sido tomada tal providência, sem sucesso, e também procedida a intimação por edital.

Nesses termos, tendo decorrido em branco o prazo para manifestação da exequente sobre o seu interesse no prosseguimento do feito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, declaro extinto processo sem resolução do mérito.

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do saldo remanescente da dívida, nos termos do § 2o, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o

tempo exigido para o seu serviço.

Fica suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade da justiça”

Irresignada, a Ré/recorrente em sua apelação (ID 11303 1224) apresentou tese de que a r. sentença deve ser reformada a fim de cumprir despacho anterior de penhora do imóvel matrícula n. 57979 do 6o Ofício Notarial não foi cumprido, pois foi determinado que se intimasse pessoalmente a executada e que após essa intimação o oficial de justiça deveria proceder à avaliação do bem penhorado, determinação essa não cumprida nos autos.

Afirmou que a decisão que extinguiu o processo está equivocada quando afirma que: “durante o trâmite processual houve quitação da dívida por meio de penhora e adjudicação de imóvel de propriedade da devedora, prosseguindo o feito em relação as taxas condominiais do imóvel.”

Aduziu que a dívida em execução não foi totalmente quitada, restando um saldo de R$ 65.848,51 (sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Asseverou que em nenhum momento a decisão que pôs fim ao processo justificou o motivo de não ter cumprido o já determinado em dois despachos anteriores - a intimação da executada pessoalmente da penhora já determinada no feito, e por que o mandado não foi expedido ao oficial de justiça para que procedesse a avaliação do bem penhorado.

Contrariou sentença ao que importa a sua condenação ao honorários advocatícios.

Requer a reforma da sentença, devendo o processo voltar ao seu curso, conforme já determinado nos autos com a intimação pessoal da apelada/executada e após essa intimação o oficial de justiça deverá proceder à avaliação do bem penhorado.

Contrarrazões sob o no 113031228.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” proposta por SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLVEIRA, doravante denominado recorrente, em desfavor do TELMA REGINA DE MAGALHÃES AMORIM doravante denominada recorrida.

O juiz a quo em sentença Julgou EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos:“...embora tenha sido tomada tal providência, sem sucesso, e também procedida a intimação por edital.

Nesses termos, tendo decorrido em branco o prazo para manifestação da exequente sobre o seu interesse no prosseguimento do feito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, DECLARO extinto processo sem resolução do mérito.

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do saldo remanescente da dívida, nos termos do § 2o, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Fica suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade da justiça.”

A tese recursal funda-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau por sua sentença r. sentença deve ser reformada a fim de cumprir despacho anterior de penhora do imóvel matrícula n. 57979 do 6o Ofício Notarial que não foi cumprido, pois foi determinado que se intimasse pessoalmente a executada e que após essa intimação o oficial de justiça deveria proceder à avaliação do bem penhorado.

Afirmou que a decisão que extinguiu o processo está equivocada quando afirma que: “durante o trâmite processual houve quitação da dívida por meio de penhora e adjudicação de imóvel de propriedade da devedora, prosseguindo o feito em relação as taxas condominiais do imóvel.”

Aduziu que a dívida em execução não foi totalmente quitada, restando um saldo de R$ 65.848,51 (sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Asseverou que em nenhum momento a decisão sentencial que pôs fim ao processo justificou o motivo de não ter cumprido o já determinado em dois despachos anteriores - a intimação da executada pessoalmente da penhora já determinada no feito, e por que o mandado não foi expedido ao oficial de justiça para que procedesse a avaliação do bem penhorado.

Contrariou sentença ao que importa a sua condenação ao honorários advocatícios.

Pois bem, a r. sentença prolatada sob o ID no 113031222, ao argumento que:“...embora tenha sido tomada tal providência, sem sucesso, e também procedida a intimação por edital., o magistrado extinguiu o feito, sem julgamento do seu mérito, apoiando-se no prescrito no artigo 489, inciso III, do Código de Processo Civil.

Equivocou-se o magistrado de piso na fundamentação pelo qual extinguiu o processo de execução. Isto porque execução não tem mérito, este está jungido tão somente na apresentação de título executivo. Se o tem existe o cumprimento dos requisitos legais para o exercício do processo de execução, como, aliás, deve ser visto nos autos que o título que embasou o processo tem todos estes requisitos.

Neste porte, em se tratando de processo de execução, procedimento especial tratado pelo Código de Processo Civil, sendo o mérito o título executivo, a execução somente tem lugar nas seguintes hipóteses: (I) – a petição inicial for indeferida. (II) – a obrigação for satisfeita. (III) – o executado obtiver, por qualquer outro modo, a extinção total da dívida. (IV) – o exequente renunciar ao crédito. (IV)- ocorrer a prescrição intercorrente.

Situação clara que deve ser visto no caso em comento, a rigor do que expressamente está contido no artigo 924, incisos I, II, III, IV e V, do Código de Processo Civil.

Certo é que o magistrado, no caso em apreço, para extinguir a execução, sem apreciação do seu mérito, recorreu a analogia em face do processo de conhecimento, como prescrito no artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Reside equívoco e, neste aspecto, esta situação vem sendo utilizada indevidamente por magistrados até experientes. Mas tal situação, somente pode ser visto, em face de inexistência de regras específicas ao caso, ou, se existe situação jurídica que define a questão, não se aplica a analogia. A aplicação da analogia somente pode ser visto quando a lei for omissa, como bem ostenta o art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. (antiga LICC).

Por tal aspecto, a sentença de primeiro grau deve ser anulada já que, no caso em apreço, ausentes demais requisitos prescritos, para por termo ao presente processo de execução, somente nos casos dos incisos de I a V, do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Assim ante a impossibilidade de aplicação dos casos do artigo 924 CPC (extinção) ao processo, deve sob o fundamentando dos demais aspectos consolidados pelo artigo 921, do Código de Processo Civil, promover por decisão a suspensão da execução. Incorreto o seu procedimento de determinar a extinção do processo, sem julgamento do seu mérito.

Isto porque, segundo os predicados processuais que trata da matéria, uma vez lançado os autos a suspensão da execução nos termos do artigo supra por tempo determinado, após decorrido o lapso temporal, a questão é de ARQUIVO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, não correndo prazo prescricional, conforme estabelece o § 1o, do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos tem-se ainda o fato de que em meio ao saneamento de equívocos na enumeração das folhas dos autos, restou por ultrapassado, equivocadamente, determinação em decisão do juízo de piso, a saber de ID no 113031206 – pag. 26, a qual decidiu pela realização de atos processuais em ordem, cronológica, tendo como destinatários: 1o) exequente/recorrente para que providenciasse a averbação da penhora no registro competente de imóvel penhorado, 2o) a intimação de executada/recorrida e seu respectivo cônjuge acerca da penhorada e após esses atos, que, 3o) o oficial de justiça proceda a avaliação do bem penhorado.

Destarte, apesar de o processo estar em regular andamento, com a realização de constrição judicial de penhora, averbação no respectivo Cartório Notarial pela recorrente e intimação da executada e seu cônjuge, restou por realizar, em pendência, a avaliação do bem penhorado pelo oficial de justiça, com a expedição de competente mandado para tanto. Nessa forma, assiste razão a recorrente em buscar a reforma da sentença.

A questão cinge-se ao interesse de agir. Este, por sua vez, está ligado ao binômio necessidade/utilidade em procurar a chancela do Poder Judiciário.

Imprescindível ressaltar que houve a penhora de bem e não houve, até a sentença, qualquer deslinde inerente a sua avaliação a comprovar a compensação da execução. Com efeito, não há, nos autos, qualquer providência tomada no sentido de proceder a expedição de mandado ao oficial de justiça para realizar ato determinado em despacho

Oportuno destacar que na ação de execução de título de extrajudicial remanesce ainda o valor de R$ 65.848,51 (sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos) a serem executados, inclusive, assegurados nos autos pela penhora de imóvel em cartório e em aguardo sua avaliação.

Desta forma, embora substancialmente em relação ao processo de execução, dificilmente esta cobrança terá o almejado sucesso, não pode o juiz passar por cima dos aspectos formais, sob pena de anulação da decisão. Foi isto que aconteceu. Neste caso, repita-se, tratando o processo de execução de procedimento especial tratado pelo CPC, estando a extinção tão somente dentro das hipóteses expressamente prescritas pelo artigo 924 do CPC, para o caso, deve o juiz de primeiro grau, se for o caso de extinguir o processo de execução, seguir religiosamente o figurino jurídico estabelecido pelo artigo 921, incisos I a V e seus §§ 1o a 5o, todos do CPC já que, como visto acima, não residem aspectos jurídicos para extinção sem julgamento do seu mérito.

Com estes fragmentos, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA e, por consequência, DETERMINAR SEU RETORNO para que, antes de qualquer pronunciamento sejam cumpridos os requisitos estabelecidos pelo artigo 921, incisos I a V e seus §§ 1o a 5o, todos do CPC já que, como visto acima, não residem aspectos jurídicos para extinção sem julgamento do seu mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022